Tribunal: STF
Processo: RE 1372622
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos. 



    Município de Herval D’oeste interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ALCAIDE. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. EXEGESE DOS ARTS. 7º, VIII E XVII, E 39, §§ 3º E 4º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DA CORTE. DIREITO RECONHECIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA APLICADOS DE ACORDO COM OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TEMA 810/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 



    OS AGENTES POLÍTICOS [...] FAZEM JUS, POR FORÇA DO § 3º, DO ART. 39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E AO GOZO DE FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. NO ENTANTO, ENQUANTO EM ATIVIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO SOMENTE LHES É DEVIDO O VALOR RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, NÃO CABENDO A CONVERSÃO EM PECÚNIA DO VALOR DAS FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, UMA VEZ QUE PODERÃO SER USUFRUÍDAS OPORTUNAMENTE, COM A REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. A INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE SÓ É DEVIDA QUANDO O SERVIDOR DEIXAR O SERVIÇO PÚBLICO' (TJSC, DES. JAIME RAMOS).”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. 



    Defende, em síntese, que, “no caso sub judice carece o pedido do recorrido de lei específica para a proteção do seu alegado direito, uma vez que tanto a norma constitucional, como a norma infraconstitucional exigem a existência de LEI ESPECÍFICA para dar guarida ao alegado direito do recorrente”. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em divergência com a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no exame do RE nº 650.898/RS (Tema 484), Redator p/ o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/08/2017, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença para reconhecer a procedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a demanda em definir se o autor/apelante possui ou não direito de recebimento de férias, terço constitucional de férias e gratificação natalina durante o exercício do mandado de cargo eletivo (Prefeito do Município de Herval d' Oeste/SC). 



    O art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais, o recebimento de "décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria" (inciso VIII) e o "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal" (inciso XVII). 



    Por sua vez, o art. 39, § 3º, da Carta Magna, prevê que "aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir".



    Já o §4º do mesmo art. 39 da Constituição Federal, dispõe que "o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI". 



    Esse evidente conflito de normas que, sabidamente, causou profundas dissidências jurisprudenciais foi solucionado pela Corte Suprema em sede de repercussão geral (Tema 484 - RE n. 650.898) que fixou a tese de que "o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço constitucional de férias e décimo terceiro salário".



    Na linha desse raciocínio e diversamente do que restou assentado no decisum objurgado, nota-se que a norma constitucional é de eficácia plena e de aplicação imediata, ou seja, o direito ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias não depende de regulamentação infraconstitucional para que seja outorgado ao beneficiário. Isso porque, a própria Constituição Federal garante aos ocupantes de cargos públicos o pagamento das verbas previstas no art. 7º, VIII e XVII, conforme se extrai do art. 39, §3º, da Carta Magna. 



    (...)



    Vale ressaltar que não se descuida dos precedentes desta Corte que agasalham a tese defendida na sentença acerca da imprescindibilidade de previsão, em regramento local, para pagamento dessas rubricas aos agentes políticos (v.g: TJSC, Apelação Cível n. 0300880-39.2017.8.24.0046, de Palmitos, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 05-03-2020; TJSC, Apelação Cível n. 0300328-42.2018.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 03-03-2020; TJSC, Apelação Cível n. 0302877-91.2017.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 26-11- 2019; TJSC, Apelação Cível n. 0300607-54.2017.8.24.0242, de Ipumirim, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 06-08-2019; TJSC, Apelação Cível n. 0300972-19.2017.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 19-02-2019, etc).



    Contudo, analisando a temática percucientemente ouso divergir dessa linha e filio-me a orientação de que é irrelevante a inexistência de previsão na legislação local para que o agente político, com remuneração paga na forma de subsídio, perceba regularmente os valores relativos ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional respectivo.



    (...)



    Com efeito, mesmo na eventualidade de inexistir legislação local disciplinando o pagamento das verbas requeridas, tal fato não tem o condão de afastar a concessão das benesses, já que as férias acrescidas do terço constitucional e a gratificação natalina têm lastro constitucional. 



    É de se impor, portanto, a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito do demandante ao recebimento das férias, do adicional de férias e da gratificação natalina, não percebidas durante o período em que exerceu o cargo de Prefeito do Município de Herval d'Oeste/SC (1.1.2009 a 31.12.2016), observada a prescrição quinquenal.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder o pagamento de férias indenizatórias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário ao autor, desconsiderando a inexistência de legislação local específica que amparasse o alegado direito, efetivamente se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no exame do RE nº 650.898/RS (Tema 484). Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.306.166/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.197.896/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 33.949/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.337.678/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/08/2021; RE nº 1.306.128/TO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/02/2021; RE nº 1.283.476/SC. Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/09/2020; RE nº 1.165.164/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/10/2020; e ARE nº 1.241.919/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03/04/2020.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente